Tribunal: TJMT
Processo: 1026824-38.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026824-38.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL PAULO CAMPOS FILHO - CPF: 487.554.861-34 (EMBARGADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – VALOR ANTERIORMENTE DEPOSITADO NÃO DECOTADO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADO PELO APELADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO
– VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1026824-38.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BMG SA

EMBARGADO:

MANOEL PAULO CAMPOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que, a unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante para reformando a sentença de origem
reconhecer o excesso à execução determinando o decote do
valor já depositado pelo exequente no Id nº 151719941– pág. 07, do cálculo para que os consectários legais, multa e honorários incidam apenas sobre o valor remanescente da execução no importe de
R$8.760,01 (oito mil setecentos e sessenta reais e um centavo).

Em suma, o embargante requer o acolhimento dos declaratórios para sanar eventual omissão
“autorizando o levantamento do numerário bloqueado em excesso, em favor do BMG, com a consequente expedição do alvará de levantamento pela i. Serventia (...)”
- sic.

Contrarrazões não ofertadas conforme certidão acostada no Id. 170095172.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – VALOR ANTERIORMENTE DEPOSITADO NÃO DECOTADO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADO PELO APELADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

Nos termos do que estabelece o artigo
917
,
§ 2º
, inc.
I
, do
CPC
, há excesso de execução quando o exequente pleiteia quantia superior à devida. Assim, havendo a demonstração de sua ocorrência, impõe-se declaração de excesso na execução, devendo o feito executivo prosseguir mediante o decote do valor indevido.
”

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, consta no julgado que
“(...)
a penhora fora excessiva porquanto a planilha atualizada pelo exequente levou em consideração o valor total homologado pelo perito (
R$12.043,02)
e não o valor remanescente de
R$8.760,01, d
iante do valor depositado anteriormente nos autos pelo banco executado no valor de
R$3.283,01
(Id nº 151719941– pág. 07),
conforme determinado pelo juízo no decisum de Id. 151723688.

Assim, na planilha de cálculo atualizada acostada pelo exequente no Id. 151723708, que deu ensejo à penhora houve incidência de multa e honorários sobe o valor total executado sem o abatimento do valor outrora depositado, de modo que não incidiu sobre o saldo remanescente de R$8.760,01, restando caracterizado o excesso de penhora
”
– sic.

Assim, fora reconhecido o excesso e determinado o decote do valor executado de modo que eventual valor a ser levantado e expedição de alvará se trata de providência do encargo do juízo da execução na origem, não havendo se falar em qualquer vício a ser sanado.

Dessa forma, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023